Tribunal: TJSP
Processo: 1019846-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo firmado em junho de 2022 – Tarifas bancárias – Tarifa de seguro – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC - Admitida a cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira - Contratação que se deu com anuência e liberdade do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo firmado em junho de 2022 – Tarifas bancárias – Tarifa de seguro – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC - Admitida a cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira - Contratação que se deu com anuência e liberdade do requerente quanto a sua pactuação - Ausência de demonstração, pelo autor, de cerceamento de sua liberdade contratual – Recurso provido – Ação julgada improcedente - Sentença reformada em parte.